Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-29.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015003-29.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID MAYCON LEITE MELGACO VIANA - CPF: 054.169.111-23 (APELANTE), JAIR RICARDO COSTA DA SILVA - CPF: 029.076.031-32 (APELANTE), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (APELADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EMÍLIO GARCIA DE MORAES CHAGAS registrado(a) civilmente como FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BARROS DIAS - CPF: 690.057.371-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015003-29.2024.8.11.0042

APELANTE: DEIVID MAYCON LEITE MELGACO VIANA, JAIR RICARDO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto qualificado
(art. 155, § 4o, I e IV, do CP)
, com penas fixadas em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, para o primeiro apelante, e 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, para o segundo, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) saber se é possível a readequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da sanção imposta a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado por depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, confissão extrajudicial de um dos réu e apreensão dos objetos furtados com os acusados corroboram a autoria do delito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante das provas, para embasar condenação penal.

5. A valoração negativa da culpabilidade, por ter sido o crime praticado durante o cumprimento de pena, é legítima e não configura
bis in idem
.

6. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a condenação criminal com base em provas testemunhais consistentes e na apreensão da res furtiva com os agentes. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal e do regime fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o, I e IV; 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 698.947/SP; AgRg no HC 865.341/SE; AgRg no HC 610.605/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015003-29.2024.8.11.0042

APELANTE: DEIVID MAYCON LEITE MELGACO VIANA, JAIR RICARDO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Deivid Maycon Leite Melgaço Viana e Jair Ricardo Costa da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), impondo ao primeiro a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, e ao segundo a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões, postula os apelantes suas absolvições por ausência de provas, uma vez que não confessaram o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.
Quando não, busca a defesa a readequação da pena-base de Deivid Maycon, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015003-29.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Deivid Maycon Leite Melgaço Viana e Jair Ricardo Costa da Silva
, a prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Segundo foi apurado na data 07 de agosto de 2024, por volta das 00h10min, na residência particular situada à Rua Vinte e Quatro de Outubro, no 135, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, SANDY SENA DO CARMO, DEIVID MAYCON LEITE MELGAÇO VIANA e JAIR RICARDO COSTA DA SILVA, previamente ajustados, com unidade de desígnios, com inequívoco animus rem sib habendi, durante o repouso noturno, subtraíram para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculos, coisa alheia móvel consistente em fios de energia avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), da vítima Ivone Barros Dias (proprietária da residência).

Consta dos autos que na data e por volta do horário retromencionados, os denunciados DEIVID MAYCON LEITE MELGAÇO VIANA e JAIR RICARDO COSTA DA SILVA, foram até a residência particular situada à Rua Vinte e Quatro de Outubro, no 135, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, arrombaram o padrão de energia do imóvel e passaram a subtrair a fiação do local, arrancando e se apossando de fios de energia, enquanto a denunciada SANDY SENA DO CARMO, ficou na rua observando a movimentação para avisar os coautores delitivos, caso aparecesse a polícia.

Entretanto, a ação dos denunciados foi flagrada pela vizinha que reside em frente ao imóvel da vítima Ivone, que entrou em contato por ligação telefônica com Janaína Pedroso, neta da vítima Ivone, informando que estavam furtando a residência de sua avó, oportunidade em que Janaína Pedroso e seu esposo Fernando Emílio Garcia de Moraes acionaram a Polícia Militar.

A Polícia Militar encaminhou uma guarnição até o local e, no momento em que a viatura estava chegando próximo da residência da vítima, a denunciada SANDY SENA DO CARMO gritou para que os coautores fugissem levando parte da res furtiva consigo e deixando parte no local de onde foram retiradas.

A Guarnição da Polícia Militar conteve a denunciada SANDY SENA DO CARMO no local em que ela estava e, após perseguir DEIVID MAYCON LEITE MELGAÇO VIANA e JAIR RICARDO COSTA DA SILVA, logrou êxito em detê-los também, inclusive com parte dos bens subtraídos, oportunidade em que prenderam todos em flagrante e recuperaram a res furtiva, que foi devolvida à vítima (Id. 165816418).

Na fase investigativa, o policial responsável por atender a ocorrência, Edgar Pessoa da Silva, narrou os fatos da seguinte maneira:

A guarnição da VTR 3H51 GAP Centro foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de furto em andamento na Rua 24 de Outubro, n° 135. A solicitante, senhora Janaina, informou que havia um indivíduo mexendo em seu portão. Quando a viatura se aproximava da residência, a guarnição visualizou a suspeita Sandy, vulgo Nana, que estava de observadora para avisar os outros suspeitos em situação de furto.
Quando ela visualizou a viatura, gritou para os suspeitos Deivid e Jair, avisando da aproximação da guarnição
. Eles saíram correndo da residência n° 135, carregando uma mochila com um bolo de fio. Eles haviam abandonado outra quantidade em frente ao padrão da residência do lado da vítima, de uma senhora idosa. A guarnição realizou a detenção da suspeita
e em seguida realizou o acompanhamento e detenção dos outros suspeitos, que carregavam uma mochila contendo os fios furtados da residência
. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes juntamente com o material recuperado para providências cabíveis.

As declarações do policial militar, Cleberson da Silva Rafael, foram no mesmo sentido (id. 277206445).

Na delegacia, também foi ouvida a testemunha Fernando Emílio Garcia de Moraes Chagas, esposo da neta da vítima, o qual narrou os desdobramentos ocorridos no dia dos fatos, após receberem uma ligação da vizinha informando sobre o furto,
verbis:

“O declarante é esposo da senhora Janaina Pedroso, a qual é neta da vítima Ivone Barros Dias, pessoa idosa com 94 anos de idade. Na noite de hoje, uma vizinha da vítima, que mora em frente à casa dela na Rua 24 de Outubro, centro da capital,
ligou para minha esposa dizendo que havia indivíduos furtando na residência da senhora Ivone
. Imediatamente, ligaram para o número 190, comunicando o furto,
e uma equipe da Polícia Militar foi até o local, onde efetuou a prisão de uma mulher e dois homens, que estavam arrancando a fiação elétrica do padrão do imóvel
. Na verdade, são dois padrões de energia, um da residência (ligado) e outro de uma antiga alfaiataria que fica na parte de baixo do imóvel, cujo proprietário é falecido e usava na Alfaiataria Pedroso, desabitada, e que teve a fiação do padrão arrancada pelo grupo. A vítima, senhora já com a saúde debilitada, não foi possível comparecer nesta delegacia, razão pela qual o declarante veio representando. A fiação apresentada nesta delegacia são fios rígidos, grossos, que fazem a ligação do poste no padrão e foram retirados do padrão, não sabendo precisar se usaram alguma ferramenta para cortar. Salienta que já existe um boletim de ocorrência anterior, em 07/04/2024, referente a outro furto no mesmo imóvel, o qual foi arrombado e levados pertences da vítima.
O declarante reconhece a fiação elétrica arrancada do imóvel
, mas um cabeamento de internet de fibra óptica que estava em poder dos suspeitos não é parte da res furtiva”.

O réu Deivid Maycon negou a autoria do furto, alegando que os fios encontrados em sua mochila foram colocados pelos policiais militares, após ter sido abordado na via pública.

O acusado Jair Ricardo, por sua vez, confessou em sede extrajudicial seu envolvimento no delito, inclusive destacando a participação de Deivid Maycon:

Conhece a "Naná" e o Deivid Maycon, da rua, do centro de Cuiabá. São usuários de droga. Não deseja avisar seus familiares de sua prisão. Sobre a sua prisão, perguntado se foi agredido, disse que só uma "fiozada", mas acha que não deixou lesão. Informado das acusações de prática de furto, do direito de permanecer calado e de responder em juízo, está de acordo em responder. Sobre o fato, alega que estavam passando em frente de um imóvel desabitado e viram um padrão com fiação elétrica, fios não muito grossos,
e resolveram arrancar, os quais venderiam o cobre para sustento com alimentos e drogas
. O quilo de cobre vende por trinta e poucos reais.
A "Naná" e o Deivid estavam juntos, ajudando a "pegar"
. Vendem o cobre no "Sucatão" perto do Comper da Prainha
(
id. 277206877
).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Edgar, Cleberson e Fernando Emilio.

Nesta fase, o policial Edgar reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

É policial militar. Na data do fato a equipe policial recebeu um chamado via Ciosp onde a solicitante informava que estaria acontecendo um furto em andamento. A equipe deslocou até o endereço e nas proximidades visualizamos a suspeita Sandy na esquina. E ao ver a equipe policial se aproximando, ela gritou para os demais. A equipe então conseguiu realizar a abordagem e fazer a detenção dela. Posteriormente, a equipe visualizou os demais criminosos saindo do local do furto. A equipe realizou o acompanhamento a pé. Realizou a detenção e apreenderam uma mochila que estava na posse deles. Dentro dessa mochila tinham uns pedaços de fios. Voltamos ao local e constatamos que havia outros fios no chão. Após recolhimento do material, encaminhamos os suspeitos para a delegacia de polícia. O padrão de energia já estava bastante danificado no momento da chegada da equipe, inclusive os réus rolaram um pedação de madeira no fio. Eles enrolam a madeira no fio e puxam para poder arrancar da parte superior. Os dois acusados já eram conhecidos da Polícia Militar por outros crimes e por serem usuários de droga.

O policial militar, Cleberson da Silva Rafael, quando ouvido, asseverou:

É policial militar. Chegando no local, mais precisamente na esquina da 24 de outubro, a gente visualizou ela, essa Nana. Ela deu um grito pro pessoal lá de dentro. Ao se aproximar da guarnição, os dois réus saíram correndo pro meio do mato. Então tivemos que parar a viatura e correr atrás deles. Eles estavam com uma mochila com vários fios, e foi localizado vários fios perto deles, que fazia parte da mochila, que foram caindo pelo caminho. Primeiro nós detivemos ela. Nesse momento os outros dois saíram correndo com a mochila e nós fomos atrás deles. Eles correram pra um terreno baldio próximo dali. Geralmente quando eles ficam com uma faca é pra descascar os fios. Nós conhecemos os réus de outras ocorrências, eles sempre cometem furtos na nossa área.

De igual modo, a testemunha Fernando Emílio Garcia de Moraes Chagas confirmou, em juízo, o teor de sua declaração extrajudicial, atribuindo aos recorrentes participação na empreitada delituosa:

Eu estava dormindo na minha cama quando a vizinha da dona Ivone, que é avó da minha esposa, entrou em contato diretamente com a minha esposa comunicando que estava ocorrendo o furto na residência da dona Ivone. A minha esposa entrou em contato com o Ciosp e comunicou o fato ocorrido.
A polícia chegou até o local e constatou que realmente estavam furtando as unidades consumidoras
, porque ali são duas unidades consumidoras. Da casa principal e a unidade consumidora que fica na alfaiataria, que fica o senhor Pedroso, um alfaiate antigo de Cuiabá que veio a falecer. A minha esposa me comunicou e disse que precisava fazer o registro da ocorrência porque se não fizesse o registro da ocorrência eles seriam liberados. Então eu me encaminhei à delegacia de furtos que fica perto da Arena Pantanal. Então eu fiz o registro da ocorrência. Eu não tive contato com os réus na delegacia,
mas eu constatei toda a fiação que se encontrava no local
. Os dois homens e a mulher subtraíram a fiação elétrica, tanto é que a dona do estabelecimento é uma senhora de noventa e quatro anos, criou todo um transtorno no local. Na data do fato, de madrugada, a vítima idosa Ivone estava dormindo na casa junto do seu filho Edimir. Os réus arrebentaram dois padrões, porque como eles ficam juntos, quando puxou um também puxou o outro. A residência ficou sem energia. E sem o sistema telefônico, que também foi arrancado.
A polícia prendeu os dois acusados e a coautora Sandy na mesma rua do local do crime, na posse da fiação.
Tinha até uma mochila e até um alicate se não me engano. Mas tinha sim o equipamento necessário para mexer com a fiação. No local do crime tem câmeras. Tem um vídeo da data do crime, mas eu não tenho certeza se foi juntado nos autos. Mas tem fotos que foram juntadas nos autos.

Os apelantes, em seus interrogatórios em juízo, negaram envolvimento no crime, sendo que Jair Ricardo, inclusive, alterou a versão anteriormente apresentada na delegacia, passando a sustentar, em consonância com Deivid Maycon, que os objetos subtraídos lhes teriam sido atribuídos pelos agentes policiais.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise minuciosa do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal evidencia a presença de elementos sólidos e suficientes para a manutenção da condenação imposta aos recorrentes.

Desde o início, os agentes policiais foram uníssonos ao relatar que, após receberem a informação sobre a ocorrência do crime, deslocaram-se até o local e visualizaram uma mulher, identificada como Sandy, que, ao perceber a aproximação da viatura, alertou os recorrentes, os quais fugiram para um terreno baldio. Após a detenção, foram localizados na mochila dos acusados fios elétricos subtraídos, além de ferramentas utilizadas na prática delituosa. Constatou-se, ainda, que os padrões de energia do imóvel alvo do furto estavam danificados.

Os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas declarações da testemunha Fernando Emílio, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou de maneira firme que a res furtiva foi localizada com os recorrentes, tendo inclusive reconhecido os fios na delegacia.

Ressalte-se, ademais, que, embora tenha modificado sua versão em juízo, Jair Ricardo, quando ouvido na fase policial, confessou a prática do crime, apontando também o envolvimento de Deivid Maycon.

Saliento que o relato dos policiais que conduziram as investigações
“merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados”
(STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021), como ocorre neste caso.

Além disso, nos termos do Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
(TJMT, AP 52954/2015), situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual, demonstrando que a autoria do furto recai sobre os réus, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.” (TJMT, Ap 19563/2018). “[...] a apreensão das res furtiva na posse do apelante [...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam o réu como autor do delito, como as palavras das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais.” (TJMT Ap no 61274/2016).”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

No que se refere ao pleito subsidiário de modificação da dosimetria da pena, não assiste razão ao recorrente.

Ao examinar a pena-base, o juízo
a quo
corretamente considerou desfavorável a circunstância da culpabilidade, destacando que
“o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta”
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência
[1]
.

Inclusive, em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Ademais, conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a agravante da reincidência e a existência de maus antecedentes, não se configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade pelo fato de o delito ter sido cometido enquanto o recorrente cumpria pena por condenação anterior.

Isso porque, enquanto a agravante da reincidência e os maus antecedentes dizem respeito ao acréscimo objetivo decorrente exclusivamente da existência de condenações transitadas em julgado, a vetorial da culpabilidade se refere à maior reprovabilidade da conduta, revelada pelas circunstâncias concretas em que o crime foi praticado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

[...]

5.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese
.

6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência)
, para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

De igual modo, o fato de o delito ter sido praticado durante a madrugada também ultrapassa a normalidade do tipo penal, pois tal circunstância facilita a ação criminosa em razão da redução natural da vigilância, configurando fundamento idôneo para o agravamento da pena-base.

No que se refere aos antecedentes, deve ser mantida a valoração negativa,
“haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos no 0012894-63.2016.8.11.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, tendo a sentença transitado em julgado em 21/1/2020”.

Assim, majorando-se a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fixa-se ela em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, deve ser preservada a incidência da agravante da reincidência, na fração de 1/6, resultando na pena intermediária de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime – aliada à reincidência do réu, autoriza a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Nesse sentido: STJ, HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020. Cito, ainda, outros precedentes que trilham o mesmo caminho: STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017; TJMT, N.U 0014984-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025